Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717705-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA DA GAMA HUGUENEY AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rosangela Maria da Gama Hugueney contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de produção antecipada de provas (proc. no 0711842-24.2024.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 192996335). 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinada a apresentação do contrato e demais documentos bancários que constam indevidamente registrados em seu nome, como mecanismo para viabilizar o exercício da sua futura pretensão. 3. Esclarece que não celebrou qualquer contrato de mútuo com o agravado e por isso precisa ter acesso às transações financeiras que lhe são imputadas, uma vez que o seu nome foi inserido de maneira indevida no cadastro de proteção ao crédito. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. A eventual responsabilidade da instituição financeira decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 11. Os elementos fático-probatórios produzidos até o momento são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material vindicado pela agravante, tampouco denotam a urgência alegada. 12. O agravado, no exercício do seu direito de defesa, deve apresentar a documentação objeto da controvérsia e não indícios mínimos de eventual risco ao perecimento dos documentos, conforme ponderado na decisão recorrida, o que afasta a possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO